Tribunal: TJDFT
Processo: 0009895-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USUÁRIO COMPRADOR DA DROGA MENOR DE IDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.
2. Concorrendo duas causas de aumento, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase, mantendo-se a outra como autêntica causa especial de aumento da terceira fase.
3. A comprovação de que o usuário, comprador da maconha, era um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pouco importando se ele aparentava ser, ou não, adolescente ou se o réu conhecia tal fato.
4. O fato de a circunstância atenuante da menoridade relativa preponderar sobre a circunstância agravante da reincidência implica tão somente em uma possibilidade de redução da pena-base fixada, observado o disposto na Súmula 231 do STJ, não significando, contudo, que a minoração a ser levada a efeito pelo magistrado deva conduzir a pena intermediária ao patamar mínimo legal.
5. Incontroverso nos autos que o apelante traficava drogas nas proximidades de instituição de ensino, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, porquanto em conformidade com o intuito da norma.
6. Afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão de o réu ser reincidente.
7. Não há bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido.